Tribunal: TJMT
Processo: 1009254-59.2021.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009254-59.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[UESLEI NERIS CAETANO - CPF: 011.912.131-02 (RECORRENTE), GIORGIO AGUIAR DA SILVA - CPF: 007.214.471-80 (ADVOGADO), JEAN CLAUDIO SOUZA DA CONCEICAO - CPF: 514.486.371-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COMERCIAL ESPERANCA PECAS USADAS LTDA - CNPJ: 07.445.876/0001-90 (RECORRIDO), LUIZ ALEXANDRE GONCALVES DO AMARAL - CPF: 542.058.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE DO ENTE ESTATAL. PRELIMINARES REJEITADAS. RECLAMAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUTAÇÃO DE PROPRIEDADE VEICULAR A TERCEIRO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA POR DÉBITOS FISCAIS. VEÍCULO QUE NÃO É DE PROPRIEDADE DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. ANULAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Rejeitam-se as preliminares de ausência de dialeticidade e de ilegitimidade passiva do ente estatal, pois o recurso atende os seus requisitos mínimos de apresentação da tese par reforma pretendida da sentença, bem como que o Estado de Mato Grosso possui capacidade e aptidão específica para estar em juízo na demanda.

Devidamente provada a venda do veículo, conforme os documentos carreados aos autos, inclusive com a participação de instituição financeira, é de rigor a exclusão do nome do autor do registro de propriedade do veículo

controvertido tal como reconhecido pelo Juízo de origem.

No que tange aos danos morais pleiteados, sem embargo ao entendimento do Juízo de origem, merece ser reduzido o valor fixado para cumprimento das prescrições indicadas a sua fixação com razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado do ESTADO DE MATO GROSSO (Id 164628244) pedindo a reforma da sentença sob os seguintes fundamentos: (i) Ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO por responsabilidade exclusiva do DETRAN/MT quanto à transferência do veículo e imputação de taxas de licenciamento e seguro DPVAT. (ii) Responsabilidade da parte autora e aplicação do enunciado de súmula 585 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, havendo a necessidade de manutenção, ao menos, das multas de trânsito. (iii) Responsabilidade do autor e do comunicado de venda automotor. (iv) Ausência de danos morais.

Pede, diante dos argumentos acima expostos, em respeito à legislação aplicável e entendimentos doutrinários e jurisprudenciais trazidos em colação, o estado de mato grosso requer a reforma da sentença vergastada.

Contrarrazões do recorrido UESLEI NERIS CAETANO (Id 164628249) aduzindo a preliminar de ausência de dialeticidade, defendendo a legitimidade do Estado de Mato Grosso e a inexistência dos débitos, bem como a correção do que foi decidido pela sentença.

Pede, em sede preliminar, não seja conhecido o recurso ante a ausência dialeticidade recursal, condenando-se o recorrente ao pagamento dos honorários sucumbenciais (art. 85, §2º, CPC), conforme orientação contida no enunciado 122 do FONAJE, ou, caso não seja atendido, que não seja provido o presente recurso, ante os fundamentos apresentados, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT, com a condenação do recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, a ser arbitrado nos moldes descritos no art. 85, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Para melhor conhecimento dos colegas de turma recursal, faço registro do teor da sentença hostilizada (Id 164628243)

[...]

Vistos etc.

UESLEI NERIS CAETANO, ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, em desfavor do Estado de Mato Grosso; e do Comercial Esperança Peças Novas e Usada Ltda – EPP., todos qualificados, objetivando a concessão de liminar para a exclusão do nome do Autor dos órgãos restritivos ao crédito, bem como que O Estado de Mato Grosso se abstenha de protestar as CDA’a objeto da demanda.

Em apartada síntese, relata o autor que foi surpreendido ao ter seu nome negativado, em razão da existência de dívidas afetas a débitos de IPVA e Licenciamento do veículo Marca/Modelo: VW/GOLF TRIP, Placa: HPP1970, Renavam: 00799930105, Chassi: 9BWAA01J834045053, que alega não estar mais em sua posse e propriedade.

Sustenta que o automóvel em questão era seu, contudo, no ano de 2009, teria procedido à quitação do financiamento e posteriormente revendido o carro à uma garagem em Cuiabá.

Assevera que no extrato do Detran, consta que houve novo financiamento do veiculo, através de outra instituição financeira, datado de 05/03/2010 para OTIVIO PEDROSO DA SILVA, a quem o Autor desconhece.

Ao final, alega que em buscas realizadas pela internet, descobriu que o veiculo foi levado a hasta pública e arrematado pela empresa COMERCIAL ESPERANÇA PEÇAS NOVAS E USADAS LTDA – EPP, que não cumpriu com o regramento do Edital Eletrônico nº 042/2018 e como conseqüência teve seu nome indevidamente inscrito na dívida ativa do Estado de Mato Grosso.

Assim, alega a inexistência dos débitos impugnados, bem como a ocorrência de dano moral, em razão da negativação indevida.

Citadas apenas o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, requerendo em sede de preliminar a declaração de ilegitimidade passiva e no mérito a improcedência da ação. Com relação ao Comercial Esperança Peças Novas e Usada Ltda – EPP., este deixou transcorrer in albis, prazo para defesa, assim declaro-o revel e aplico seus efeitos.

É o resumo dos fatos, a teor do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995.

Fundamento. Decido.

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, não havendo a necessidade de dilação probatória. Causa madura e pronta para sentença.

Dos temas preliminares

Inicialmente, insta consignar que a inicial preenche os requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do CPC/15 e 14 da Lei 9.099/95, e não vislumbro a ocorrência de nenhuma das hipóteses do § 1º do artigo 330 do CPC.

Não prospera a alegada ilegitimidade passiva da promovida. Conforme prescrição da Lei Estadual nº 7.301/2000 o Estado de Mato Grosso detém a responsabilidade tributária quanto aos veículos.

Portanto, dentro de sua esfera de competência é parte legítima a figurar no polo passivo da presente demanda, pois o Estado poderá ser atingido pelo resultado da demanda, acaso procedentes os pedidos, com reflexos diretos sobre a atividade também do DETRAN.

Assim, rejeito as preliminares.

Por não vislumbrar outras questões de nulidade, superadas as arguidas, passo a análise do mérito.

Ressai dos autos que o promovente busca eximir-se da propriedade do veículo que afirmou não ser mais de sua propriedade, bem como isentar-se do pagamento dos encargos originados, bem como a exclusão do seu nome do rol dos inadimplentes.

As partes promoventes não trouxeram aos autos nenhum elemento probatório mínimo que corrobore suas alegações.

Nesse contexto, observa-se que consta no Extrato do veículo juntado aos autos (Id. 51704548), registro de baixa de Alienação Fiduciária informado em 26/11/2009 por AYMORE CREDITO FIN E INVESTIMENTO S/A, para o nome do autor, bem como registro de Alienação Fiduciária informado em 05/03/2010 por BANCO FINASA BMC SA, para OTIVIO PEDROSO DA SILVA.

Com efeito, em análise dos documentos apresentados, enseja a conclusão de que a propriedade do veículo em testilha teria sido transmitida à terceiro, no mês de março do ano de 2010, restando provável o direito do demandante à suspensão da cobrança dos débitos veiculares (IPVA e Licenciamento) posteriores a essa data.

Destarte, no que tange aos débitos inscritos em dívida ativa, não se pode olvidar que o artigo 1.226 do Código Civil expressamente estabelece que os direitos reais sobre coisas móveis transmitem-se, quando por atos entre vivos, com a tradição, ou seja, no momento em que o proprietário entrega a coisa ao terceiro adquirente.

Art. 1.226. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição.

Segundo o artigo 2º da Lei Estadual nº 7.301/2000, o sujeito passivo da obrigação tributária afeta ao IPVA é o proprietário do automóvel, ou seja, alienada a propriedade, há alteração da sujeição passiva.

Nada obstante a ausência de juntada do recibo de transferência do veículo, devidamente assinado, as informações constantes do extrato do DetranNet dão conta que o requerente não é mais proprietário do veículo desde, ao menos, março/2010, sendo provável seu direito à suspensão da cobrança de tributos afetos ao automóvel desde então.

Portanto, há que se reconhecer a obrigação dos réus em excluir os registros em nome do reclamante, a declaração de inexigibilidade de qualquer débito vinculado ao veiculo junto às reclamadas, a declaração negativa de propriedade, e a expedição de ofícios aos reclamados.

Assim, diante do conjunto probatório produzido, entendo evidenciada conduta ilícita por parte dos réus que resultou na negativação do nome do Autor, por uma dívida inexistente, colocando o Autor em demanda que não devia ser parte. Existem julgados que entendem que o equívoco resulta na caracterização de dano moral.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS VEÍCULO. IMPUTAÇÃO DE PROPRIEDADE VEICULAR. AUSÊNCIA DE PROVAS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA POR DÉBITOS FISCAIS RELACIONADOS A VEÍCULO QUE NUNCA FOI DE PROPRIEDADE DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. ANULAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DO AUTOR.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória em que o Recorrente/Recorrido HERFERSON DE SOUZA postula a declaração de inexistência de propriedade do veículo placa HPO 5388, Marca/Modelo: GM/Celta 03 portas, Ano/modelo: 2002/2003, Renavan: 766773114, cor branca, município de Santa Inês/MA, bem como dos débitos fiscais e multas incidentes sobre o bem que culminaram na inscrição dos seus dados em dívida ativa.

2. A propriedade do veículo

GM/Celta 03 portas, Ano/modelo: 2002/2003 foi imputada a parte Autora em 30/01/2015, conforme documento colacionado no ID 47810664, a despeito de mencionar que nunca possuiu a posse e/ou propriedade do referido bem.

3. Denota-se dos autos que o Autor no ano 2018 obteve conhecimento de que seu nome encontrava-se negativado em razão de débitos fiscais incidentes sobre o referido veículo

desde o ano de 2015 junto ao Detran do Estado do Maranhão/MA sendo verossímil a alegação autoral acerca da ocorrência de erro no banco de dados do Departamento de Trânsito Recorrente/Recorrido, que ocasionou restrições em nome do usuário e diversos débitos em aberto.

4. Verossimilhança das alegações autorais, na medida em que o promovente produziu as provas que estavam ao seu alcance, não se podendo exigir da parte a produção de prova negativa, tendo em vista ser de difícil realização ou até mesmo impossível, sendo considerada pela doutrina como prova diabólica

5. Portanto, a exclusão do nome do autor do registro de propriedade do veículo

controvertido é medida que de rigor se impões, tal como reconhecido pelo Juízo de origem.

6. No que tange aos danos morais pleiteados, sem embargo ao entendimento do Juízo de origem, merece acolhimento o pedido. Isso porque conquanto a inscrição do nome do usuário na dívida ativa seja decorrente de imposto instituído pelo ente estatal é cediço que a cobrança objurgada foi realizada com base em dados fornecidos pelo DETRAN-MA, ora Recorrente/Recorrido, órgão executivo responsável pela supervisão e fiscalização do registro dos veículo automotores pertencentes à frota do Estado do Estado do Maranhão/MA, nos termos do artigo 22, inciso III, CTB[1], daí sua legitimidade passiva para responder pelos danos morais

ocasionados ao demandante.

7. Ademais, a responsabilidade pelo ato ilícito pode ser questionada em via regressiva entre autarquia e o Ente Estatal, sendo resguardado nesta oportunidade o direito do usuário que efetivamente foi prejudicado.

8. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do contribuinte e obsta a obtenção de crédito - situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

9. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

10. Sentença parcialmente reformada.

11. Recursos conhecidos e provido o da parte Autora.

[1] Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

III - vistoriar, inspecionar as condições de segurança veicular, registrar, emplacar e licenciar veículo, com a expedição dos Certificados de Registro de Veículo

e de Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União;

(N.U 1002725-75.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021).

No que tange à satisfação compensatória, agrupa-se o sentido pedagógico da indenização, de maneira que adquire destaque, no que diz respeito à fixação do valor indenizatório, as condições socioeconômicas das partes. Nesse caso, em relação ao valor indenizável, pondera-se a certificação que há de ser fixado em concordância com a soberania econômica do réu, para que não perca o seu caráter de sanção.

Sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação das reclamadas ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular as reclamadas a agirem com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

DISPOSITIVO.

Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial para:

1 - DECLARAR a inexigibilidade, em relação ao autor, dos débitos tributários referentes ao veículo Marca/Modelo: VW/GOLF TRIP, Placa: HPP1970, Renavam: 00799930105, Chassi: 9BWAA01J834045053, a partir de março/2010;

2 - DETERMINAR que as reclamadas providenciem, no prazo de trinta dias, a exclusão dos registros efetuados em nome do reclamante, tão somente com relação ao veículo em apreço, sob pena de incorrerem em crime de desobediência (art. 330 do Código Penal);

3 - CONDENAR os Reclamados (solidariamente) a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 5.000,00, com correção monetária a partir desta decisão e juros de mora a contar do evento danoso; e

4 – CONFIRMAR a liminar concedida, tornando-a definitiva por seus próprios fundamentos.

Via de conseqüência, encerro a fase de conhecimento.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juíz de Direito.

IVETH DA LUZ SANTOS PEREIRA

Juíza Leiga

Vistos, etc.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007.

Publicada no PJE.

Intime-se. Cumpra-se.

Decorrido o prazo recursal sem impugnação à sentença, arquive-se com as baixas necessárias.

Várzea Grande-MT, data registrada pelo sistema.

OTÁVIO PEIXOTO

Juiz de Direito.

[...]

Inicio pela preliminar de ausência de dialeticidade trazida nas contrarrazões para dizer que não merece acolhimento, uma vez que bem visto o recurso estatal é possível verificar que atende a todos os comandos necessários para o seu conhecimento nesta instância.

Ora, o repisar das matérias lançadas na sua resposta a reclamação é um corolário lógico da necessidade que suas teses seja apreciadas com a profundidade necessária pelos julgadores de segunda instância e isso não significa de modo algum ausência de dialeticidade.

Assim, rejeito esse preliminar.

No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO, que veio agitada nas suas razões recursais, verifica-se dos autos que a consulta do CPF do recorrido UESLEI NERIS CAETANO nos cadastros do Serviço Central de Proteção ao Crédito - SCPC - consta três lançamentos havidos pela PGE/MT em seu nome, referente ao IPVA e LICENCIAMENTO, cada uma com valores de R$819,84, R$1.012,52 e R$1.163,73, respectivamente, totalizando o equivalente a R$2.996,09 (dois mil, novecentos e noventa e seis reais e nove centavos).

Desse modo, ainda que o DETRAN/MT seja uma autarquia com personalidade jurídica própria e autonomia financeira e operacional, o que se pode observar é que os lançamentos e a cobrança da dívida ativa ilegalmente inscrita neste caso concreto foi realizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, de sorte que a sua legitimidade está bem colocada para compor o polo passivo desta demanda.

Logo, rejeito também essa preliminar.

Com relação ao mérito recursal concluo que a sentença está bem posta para reconhecer a inexistência do débito inscrito em nome do recorrido UESLEI NERIS CAETANO, pois está devidamente provado nos autos pelos documentos que vendeu o veículo automotor e ainda que o Banco Finasa BMC S/A o revendeu por meio de alienação fiduciária para Otivio Pedroso da Silva, indo finalmente a propriedade ser fixada na empresa COMERCIAL ESPERANÇA PEÇAS USADAS LTDA. – EPP.

Portanto, quando inexiste responsabilidade fiscal a ser atribuída ao recorrido UESLEI NERIS CAETANO, de sorte que as inscrições realizadas referentes aos tributos cobrados foram ilegais, causando-lhe o dissabor maior do que o mero aborrecimento, incorrendo a ação estatal em situação de dano moral presumido, ou “in re ipsa”, expressão em latim utilizada pela linguagem jurídica.

Portanto, em casos como o presente, basta que o autor prove a prática do ato ilícito, que o dano está configurado, não sendo necessário comprovar a violação dos direitos da personalidade, que seria uma lesão à sua imagem, honra subjetiva ou privacidade, sendo exemplo clássico a inscrição indevida de alguém em cadastro de restrição de crédito.

No entanto, o único reparo que entendo necessário a sentença é referente ao quantum fixado. Isso porque na busca pela satisfação compensatória, conjugada com o sentido pedagógico da indenização e as condições socioeconômicas das partes, concluo ser suficiente o valor de R$3.000,00 (três mil reais) para bem remunerar o abalo moral sofrido.

Posto isso,
dou parcial provimento ao recurso
, apenas para remodelar os danos morais no seu valor, fixando-os em R$3.000,00 (três mil reais), mantendo no mais a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023